Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704516-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Oficie-se, com urgência, ao BRB – Banco de Brasília S/A, a fim de que cumpra o disposto na decisão de ID 7783201, na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos na conta corrente da apelante a 30% dos valores nela depositados, até o julgamento da apelação no 0711674-78.2018.8.07.0018, o qual, embora iniciado, ainda não se encerrou. Determino, ainda, devolução de valores eventualmente descontados a maior a partir de 26/03/2019, data da publicação da decisão que antecipou a tutela recursal. Fixo prazo de 48h para cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Encaminhe-se, em anexo, a íntegra da decisão de ID 7783201. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator